Tribunal: CARF
Processo: 13971.720755/2015-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM COSTA FACCIN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PASSIVO FICTÍCIO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A omissão de receita decorrente de passivo fictício ou não comprovado deve ser apurada com obediência ao regime de competência, tributando-se a irregularidade no período de apuração em que foi quitada a operação que lhe deu origem.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720755/2015-83
ACÓRDÃO
1302-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
20 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TECELAGEM ATLANTICA EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2010
PASSIVO FICTÍCIO. REGIME DE COMPETÊNCIA.
A omissão de receita decorrente de passivo fictício ou não comprovado
deve ser apurada com obediência ao regime de competência, tributando-
se a irregularidade no período de apuração em que foi quitada a operação
que lhe deu origem.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nímer Chamas, Alberto Pinto Souza Júnior, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão
e Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720755/2015-83
2

RELATÓRIO

1.

Tratam-se, na origem, de Autos de Infração por meio dos quais foram constituídos
créditos tributários de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ (e-fls. 02/07); Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido – CSLL (e-fls. 10/17); Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS (e-fls. 19/27) e Contribuição para os Programas de Integração Social e
de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PIS/PASEP (e-fls. 29/37) e Contribuição para o
Financiamento da Seguridade Social – COFINS (e-fls. 573/579), relativos ao período de 2010 e
cujos débitos correlatos restaram formalizados no montante total de R$ 695.117,24, os quais,
abrangem a cobrança dos respectivos tributos (principal), a incidência de juros de mora, multa
isolada e multa no percentual de 75%, a seguir discriminados:
IRPJ
IMPOSTO
7.353,50
JUROS DE MORA (Calculados até 03/2015)
2.899,49
MULTA PROPORCIONAL
5.515,13
MULTA ISOLADA
99.155,22
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
114.923,34
CSLL
CONTRIBUIÇÃO
4.412,10
JUROS DE MORA (Calculados até 03/2015)
1.739,69
MULTA PROPORCIONAL
3.309,08
MULTA ISOLADA
39.655,88
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
49.116,75
PIS/PASEP
CONTRIBUIÇÃO
43.942,74
JUROS DE MORA (Calculados até 03/2015)
17.832,87
MULTA PROPORCIONAL
32.957,06
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
94.732,67
COFINS
CONTRIBUIÇÃO
202.402,96
JUROS DE MORA (Calculados até 03/2015)
82.139,29
MULTA PROPORCIONAL
151.802,23
VALOR DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO
436.344,48
2.

Conforme se verifica da “Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal” que
compõem os respectivos Autos de Infração, a Autoridade Fiscal apurou as infrações à legislação
tributária descritas abaixo:
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720755/2015-83
3
IRPJ:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, nos
termos dos arts. 904 e 926 do Decreto no 3.000/99 (Regulamento do Imposto de
Renda - RIR/99), em face da apuração das infrações abaixo descritas aos
dispositivos legais mencionados.
0001 OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL
PASSIVO FICTÍCIO
Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já
paga e/ou não comprovada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/04/2010

152.228,00

75,00
22/11/2010

2.205.327,09

75,00
30/11/2010

158.637,37

75,00
31/12/2010

147.004,38

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
art. 3o da Lei no 9.249/95.
Arts. 247, 248, 249, inciso II, 251, 277, 278, 279, 280, 281, inciso III, e 288
do RIR/99
0002 MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPJ SOBRE BASE DE CÁLCULO ESTIMADA
Falta de pagamento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica, incidente sobre a base
de cálculo estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de
suspensão ou redução.
Fato Gerador

Multa
30/11/2010

99.155,22
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 30/11/2010 e 30/11/2010:
Arts. 222 e 843 do RIR/99;
art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/07
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
CSLL:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720755/2015-83
4
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 RECEITAS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CSLL DEVIDA SOBRE RECEITAS OMITIDAS
Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já
paga e/ou não comprovada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/04/2010

152.228,00

75,00
22/11/2010

2.205.327,09

75,00
30/11/2010

158.637,37

75,00
31/12/2010

147.004,38

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/01/2010 e 31/12/2010:
Art. 2o da Lei no 7.689/88 com as alterações introduzidas pelo art. 2o da Lei
no 8.034/90
Art. 57 da Lei no 8.981/95, com as alterações do art. 1o da Lei no 9.065/95
Arts. 2o da Lei no 9.249/95
Art. 1o da Lei no 9.316/96;
art. 28 da Lei no 9.430/96
Art. 3o da Lei no 7.689/88, com redação dada pelo art. 17 da Lei no
11.727/08 0002
MULTA OU JUROS ISOLADOS
FALTA DE RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE A BASE ESTIMADA
Falta de pagamento da Contribuição Social incidente sobre a base de cálculo
estimada em função da receita bruta e acréscimos e/ou balanços de suspensão ou
redução.
Fato Gerador

Multa
30/11/2010

39.655,88
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 30/11/2010 e 30/11/2010:
Art. 44, inciso II, alínea b, da Lei no 9.430/96, com a redação dada pelo art.
14 da Lei no 11.488/072007
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
COFINS:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720755/2015-83
5
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À COFINS
Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já
paga e/ou não comprovada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/04/2010

152.228,00

75,00
22/11/2010

2.205.327,09

75,00
30/11/2010

158.637,37

75,00
31/12/2010

147.004,38

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2010 e 31/12/2010:
Art. 1o da Lei Complementar no 70/1991;
art. 5o da Lei no 10.833/03
Art. 2o, caput, da Lei no 10.833/03.
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 1o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04 e pelo art. 17 da Lei no 10.945/09
Art. 3o da Lei no 10.833/03, com as alterações introduzidas pelo art. 21 da
Lei no 10.865/04, pelo art. 5o da Lei no 10.925/04, pelo art. 21 da Lei no
11.051/04, pelo art. 43 da Lei no 11.196/05, pelo art. 4o da Lei no
11.307/06, pelo art. 18 da Lei no 11.488/07, pelo art. 5o da Lei no
11.787/08, pelos arts. 15 e 36 da Lei no 11.727/08, pelo art. 25 da Lei no
11.898/09 e pelo art. 17 da Lei no 11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
PIS/PASEP:
Em procedimento de verificação do cumprimento das obrigações tributárias pelo
sujeito passivo supracitado, efetuamos o presente lançamento de ofício, com a
observância do Decreto no 70.235/72, e alterações posteriores, em face da
apuração das infrações abaixo discriminadas, com fundamento em fatos cuja
apuração serviu para a determinação de infrações à legislação do imposto sobre a
renda e proventos de qualquer natureza.
0001 INCIDÊNCIA NÃO-CUMULATIVA PADRÃO
OMISSÃO DE RECEITA SUJEITA À CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720755/2015-83
6
Omissão de receita caracterizada pela manutenção, no passivo, de obrigação já
paga e/ou não comprovada, conforme relatório fiscal em anexo.
Fato Gerador

Valor Apurado (R$)

Multa (%)
30/04/2010

152.228,00

75,00
22/11/2010

2.205.327,09

75,00
30/11/2010

158.637,37

75,00
31/12/2010

147.004,38

75,00
Enquadramento Legal
Fatos geradores ocorridos entre 01/04/2010 e 31/12/2010:
Art. 1o da Lei Complementar no 7/70;
art. 4° da Lei no 10.637/02
Art. 2o da Lei no 10.637/02
Art. 24, § 2o, da Lei no 9.249/95, com as alterações introduzidas pelo art. 29
da Lei no 11.941/09
Art. 1o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 42, inciso III,
alínea "c" da Lei no 11.727/08 e pelo art. 16 da Lei no 11.945/09
Art. 3o da Lei no 10.637/02, com as alterações introduzidas pelo art. 25 da
Lei no 10.684/03, pelo art. 37 da Lei no 10.865/04, pelo art. 16 da Lei no
10.925/04, pelo art. 3o da Lei no 10.996/04, pelo art. 45 da Lei no
11.196/05, pelo art. 3o da Lei no 11.307/06, pelo art. 17 da Lei no
11.488/07, pelo art. 4o da Lei no 11.787/08, pelo art. 14 da Lei no
11.727/08, pelo art. 24 da Lei no 11.898/09 e pelo art. 16 da Lei no
11.945/09
Fazem parte do presente auto de infração todos os termos, demonstrativos,
anexos e documentos nele mencionados.
3.

De acordo com o “Relatório Fiscal” (e-fls. 39/51), a Autoridade Fiscal constatou a
manutenção no passivo de obrigações já quitadas, configurando omissão de receitas, de acordo
com o artigo 281 do RIR/99 (Decreto no 3000/99)1. Para comprovar as discrepâncias, foram
realizadas diligências junto aos fornecedores: a) Fiação Botuverá, que pertence aos mesmos sócios
da Tecelagem Atlântica, na qual foram encontradas divergências entre os valores pagos e os
registrados na contabilidade em 2010 (abril: R$ 152.228,00; novembro: R$ 158.637,37 e
dezembro: R$ 147.004,38) e na b) Cooperativa de Produtores de Algodão – UNICOTTON, cujo
valores quitados em novembro/2010 (R$ 2.205.327,09) não foram baixados da contabilidade.

1 Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a prova da improcedência
da presunção, a ocorrência das seguintes hipóteses (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 12, § 2o, e Lei no 9.430, de
1996, art. 40):
I - a indicação na escrituração de saldo credor de caixa;
II - a falta de escrituração de pagamentos efetuados;
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada.
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720755/2015-83
7
4.

Assim, a Autoridade Fiscal concluiu pela caracterização de passivo fictício, pela
manutenção no passivo de obrigações já pagas, pressupondo a existência de receitas omitidas.
Isso resultou em autuações para IRPJ e CSLL, com a aplicação de multas isoladas e ajustes via
compensação de prejuízo fiscal, nos seguintes termos:
“3.2. MULTAS ISOLADAS
Dando cumprimento à legislação pertinente à obrigatoriedade do recolhimento
mensal do IRPJ, e também, da multa isolada quando do descumprimento da
obrigação, foram refeitos por esta fiscalização os balanços mensais, de modo a se
computar na base de cálculo do IRPJ e CSLL as omissões de receitas relativas ao
passivo fictício, em razão do que já foi exposto neste Termo.
O artigo 222 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR/99) diz que a pessoa
jurídica sujeita à tributação com base no lucro real poderá optar pelo pagamento
do imposto e adicional, em cada mês, determinados sobre a base de cálculo
estimada.
[...]
Desse modo, com base no Lucro Real mensal registrado no LALUR, na apuração da
omissão de receitas, nos valores passíveis de dedução informados na ficha 11 da
DIPJ, para cada mês, fez-se o cálculo do IRPJ e CSLL a pagar, com base em balanço
de suspensão, observando a forma estabelecida pela legislação pertinente.
As planilhas expostas nos anexos I e II do termo mostram os cálculos mensais do
IRPJ e CSLL a pagar apurados e os cálculos das multas isoladas.
4) COMPENSAÇÃO DO PREJUÍZO
De acordo com o Livro de Apuração do Lucro Real, referente ao ano base 2010, a
fiscalizada apurou um prejuízo de R$ - 2.593.163,47. Este valor será compensado
com as infrações apuradas neste Relatório. O valor final apurado será atualizado
no Sistema de Acompanhamento de Prejuízo, Lucro Inflacionário e Base de
Cálculo Negativa da CSLL”.
5.

A Contribuinte foi cientificada do lançamento e entendeu por apresentar
Impugnação (e-fls. 333/392), por meio da qual, sustentou, em síntese, as seguintes alegações:
(i)
não é verdade que estaria mantendo contas de fornecedores já pagas em seus
registros contábeis como afirma a Autoridade Fiscal;
(ii)
a conclusão foi equivocada, baseada em informações equivocadas e distantes
da realidade prestadas pelos fornecedores, com destaque para a data efetiva
do pagamento dos débitos;
(iii) a empresa Unicotton – Cooperativa de Produtores de Algodão prestou uma
informação contábil como se o pagamento de toda a dívida existente tivesse
ocorrido em data de 22.11.2010;
Fl. 432
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720755/2015-83
8
(iv) entretanto, conforme cópia dos comprovantes bancários de pagamento que
anexa e respectivas baixas na contabilidade, as datas efetivas de pagamento
ocorreram nos meses de janeiro e fevereiro de 2011;
(v)
o mesmo ocorre em relação à diferença apontada do fornecedor Fiação
Botuverá, que no mês de abril/2010 existiria um passivo de R$ 152.228,00;
(vi) não foi observado pela Fiscalização que houve o pagamento de R$ 152.228,00
em 20.04.2011, com o respectivo registro contábil no Livro Razão
(apresentando cópia);
(vii) considerando a realidade dos pagamentos efetuados e da escrituração
contábil, conclui pelo cancelamento do crédito tributário.
6.

Os autos foram encaminhados à Autoridade Julgadora de 1a instância para que a
Impugnação apresentada fosse apreciada. E, em 26 de abril de 2019, a 5a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador (“DRJ/SDR”), em Acórdão de n° 15-46.468 (e-
fls. 396/405), entendeu por bem julgá-la improcedente, ao fundamento de que:
(i)
com o intuito de comprovar o pagamento na data de 14.01.2011 o sujeito
passivo apresentou documentos, os quais, contudo, se referem a
transferências bancárias para contas que não são de titularidade dos
fornecedores apontados pela Fiscalização (Fiação Botuverá e Cooperativa de
Produtores de Algodão – UNICOTTON);
(ii)
uma vez que as transferências bancárias apresentadas pela Impugnante
pertencem a beneficiário diferente das pessoas jurídicas cujas obrigações
foram mantidas no passivo e diante das informações prestadas por essas
pessoas jurídicas de pagamentos recebidos do sujeito passivo no ano-
calendário 2010, fica caracterizada, por presunção relativa legalmente
determinada, a omissão de receita por manutenção no passivo de obrigações
já pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada;
(iii) não havendo o correto pagamento do imposto, em cada mês, determinado
sobre base de cálculo estimada (art. 2o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996) e uma vez caracterizada, por presunção, a omissão de receita por
manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada, é aplicável a multa exigida isoladamente no percentual de 50%
na forma do artigo 44, inciso II, alínea "b", da Lei no 9.430/96, de forma que
não há reparos sobre os lançamentos relativos ao IRPJ e à CSLL;
(iv) os motivos fáticos, probatórios e normativos determinantes da caracterização
da omissão de receita, na forma decidida para o lançamento principal (IRPJ),
repercutem nos lançamentos da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
Fl. 433
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720755/2015-83
9
(CSLL), da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) e
da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS).
7.

Confira-se, a propósito, a ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2010
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO FICTÍCIO.
Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao contribuinte a
prova da improcedência da presunção, a ocorrência da indicação na escrituração
de saldo credor de caixa, a falta de escrituração de pagamentos efetuados ou a
manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL/PIS/COFINS/CPP.
Aplica-se aos lançamentos reflexos aquilo que foi decidido no lançamento
principal (IRPJ), no que for cabível, uma vez que decorrem dos mesmos elementos
fáticos e meios de prova.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTOS. MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. IRPJ. DECORRÊNCIA.
Em se tratando de lançamentos decorrentes dos mesmos pressupostos fáticos
que serviram de base para o lançamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica, em razão da relação de causa e efeito, no que couber, devem ser
estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos
relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTOS. MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. IRPJ. DECORRÊNCIA.
Em se tratando de lançamentos decorrentes dos mesmos pressupostos fáticos
que serviram de base para o lançamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica, em razão da relação de causa e efeito, no que couber, devem ser
estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos
relativos à Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS).
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2010
LANÇAMENTOS. MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. IRPJ. DECORRÊNCIA.
Fl. 434
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720755/2015-83
10
Em se tratando de lançamentos decorrentes dos mesmos pressupostos fáticos
que serviram de base para o lançamento do Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica, em razão da relação de causa e efeito, no que couber, devem ser
estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele lançamento aos
relativos à Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS).
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
8.

Em 02.05.2019 a Contribuinte tomou conhecimento do resultado do julgamento do
Acórdão no 15-46.468, através de sua Caixa Postal – Domicílio Tributário Eletrônico (DTE),
conforme se verifica do “Termo de Ciência por Abertura de Mensagem” (e-fl. 412) e, na sequência,
entendeu por apresentar Recurso Voluntário (e-fls. 415/423), por meio do qual ratificou as
alegações levantadas em sede de Impugnação, e suscitou, ainda, as seguintes alegações:
(i)
diferente do que constou do Auto de Infração, não houve manutenção do
passivo. E isso é muito simples de verificar, pois as mercadorias foram
adquiridas nos meses de outubro e novembro de 2010, como se infere dos
autos, enquanto as baixas foram realizadas 3 meses após, em janeiro e
fevereiro de 2011;
(ii)
diante dessa realidade, nada mais precisaria ser dito para comprovar que não
houve manutenção de passivo, uma vez que quando realizada a fiscalização
no ano de 2015, o passivo já estava há muito tempo baixado, não tendo a
Recorrente praticado a manutenção de passivo em seus registros contábeis;
(iii) não se pode atribuir à Recorrente que cometeu a infração de manter passivo
em aberto, quando estes já estavam devidamente baixados;
(iv) ainda que se considerasse que dar baixa de débitos três meses após a
aquisição das respectivas mercadorias seria praticar a infração de “manter
passivo”, o que somente se admiti para argumentar, mesmo nessa hipótese
não há razão para prevalecer a autuação e a decisão da turma;
(v)
consta registrado na contabilidade da empresa, as baixas dos débitos,
conforme Livro Razão;
(vi) outro ponto que foi desconsiderado pela fiscalização e que merece guarida
por parte desse E. Conselho, é que a Recorrente, no período referente aos
tributos apurados, acumulava prejuízos;
(vii) quando da realização da compensação, utilizou-se somente o patamar de 30%
(trinta por cento) como limite compensatório. Com é cediço, esse limite
somente é utilizado com relação a prejuízos apurados em períodos de
apuração anteriores, nos termos do artigo 261, III, do Regulamento do
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720755/2015-83
11
Imposto de Renda. Para os prejuízos apurados no mesmo período de
apuração, a compensação deve ser integral;
(viii) o Auto de Infração precisa ser ajustado, a fim de que os prejuízos referentes
ao mesmo período de apuração aos fatos geradores dos créditos tributários
apurados, sejam compensados em sua totalidade, não somente 30% como
ficou consignado.
9.

E, conforme se verifica do “Despacho de Encaminhamento” (e-fls. 424/425), os
autos foram encaminhados para este E. CARF para prosseguir com o julgamento do Recurso
Voluntário.
10.

É o relatório.

VOTO

Conselheira Miriam Costa Faccin, Relatora.

I – Juízo de Admissibilidade do Recurso Voluntário
11.

Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do artigo 43 da Portaria MF no 1.634/20232 - Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“RICARF”). Dele, portanto, tomo conhecimento.
12.

Como se denota dos autos, a Recorrente tomou ciência do Acórdão recorrido em
02.05.2019 (e-fl. 412), apresentando o Recurso Voluntário, ora analisado, no dia 30.05.2019 (e-fl.

2 Art. 43. À Primeira Seção cabe processar e julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a instância que
versem sobre aplicação da legislação relativa a:
I - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ);
II - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL);
III - Imposto sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF), exceto nas hipóteses previstas no inciso II do art. 44;
IV - CSLL, IRRF, Contribuição para o PIS/Pasep ou Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins),
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB), quando
reflexos do IRPJ, formalizados com base nos mesmos elementos de prova, sem prejuízo do disposto no § 2o do art. 45;
V - exclusão, inclusão e exigência de tributos decorrentes da aplicação da legislação referente ao Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte (Simples) e ao
tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte no âmbito
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na apuração e recolhimento dos impostos e
contribuições da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, mediante regime único de arrecadação
(Simples- Nacional), bem como exigência de crédito tributário decorrente da exclusão desses regimes,
independentemente da natureza do tributo exigido;
VI - penalidades pelo descumprimento de obrigações acessórias pelas pessoas jurídicas, relativamente aos tributos de
que trata este artigo; e
VII - tributos, penalidades, empréstimos compulsórios, anistia e matéria correlata não incluídos na competência
julgadora das demais Seções.
Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720755/2015-83
12
414), ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/19723.
11.

Portanto, é tempestivo o recurso apresentado e, por isso, deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).

II – Análise das Alegações Meritórias
12.

Os Autos de Infração em análise foram lavrados em decorrência do entendimento
da Autoridade Fiscal de que a Contribuinte teria mantido no passivo obrigações já pagas a dois
fornecedores (Fiação Botuverá, conta contábil 2.1.01.01.000223 – Fiação Botuverá Ltda e
Cooperativa de Produtores de Algodão – UNICOTTON, conta contábil 2.1.01.01.000577 – Coop.
Agric. do Norte Pioneiro).
13.

Destaque-se que, a manutenção no passivo de obrigações já pagas pressupõe a
existência de receitas anteriormente omitidas, conforme previsão legal no artigo 281 do RIR/99, in
verbis:
Art. 281. Caracteriza-se como omissão no registro de receita, ressalvada ao
contribuinte a prova da improcedência da presunção, a ocorrência das seguintes
hipóteses:
(...)
III - a manutenção no passivo de obrigações já pagas ou cuja exigibilidade não seja
comprovada.
14.

A Recorrente alega que, as mercadorias foram adquiridas nos meses de outubro e
novembro de 2010 e as baixas ocorreram em janeiro e fevereiro de 2011, de modo que, os
pagamentos foram realizados a prazo e não à vista, como constatado pela Autoridade Fiscal
através de diligências junto aos fornecedores.
15.

No entanto, o “Relatório Fiscal” (e-fls. 39/51) descreve uma situação distinta:
“Analisando a conta do passivo relativa às dívidas com a Fiação Botuverá,
2.1.01.01.000223 – Fiação Botuverá Ltda., é possível identificar os seguintes
lançamentos a débito nos meses abril, novembro e dezembro de 2010:

3 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720755/2015-83
13

Os totais acima relacionados, referentes aos lançamentos de débito, indicam os
valores pagos de acordo com a escrituração da fiscalizada. Fazendo uma
comparação entre os valores obtidos na diligência referentes aos pagamentos
com os valores escriturados, são apuradas as seguintes diferenças:

[...]
Por outro lado, na contabilidade da fiscalizada, foram identificados os seguintes
valores, escriturados na conta 2.1.01.01.000577 - Coop.Agric.Do Norte Pioneiro,
relativos a escrituração de valores a pagar a esta cooperativa:
Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720755/2015-83
14

Estes valores escriturados no passivo estão de acordo com a informação prestada
pela Cooperativa. No entanto, não foram localizados na contabilidade os
lançamentos referentes à quitação desse passivo. De acordo com a informação
prestada pela Cooperativa, todos esses valores foram quitados em novembro de
2010.
Sendo assim, ficou caracterizado a manutenção no passivo de valores já pagos,
conforme tabela abaixo:

Todas as diferenças entre os pagamentos efetuados, obtidos a partir das
diligências, com os valores escriturados, caracterizam a existência de um passivo
fictício.
Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720755/2015-83
15
A manutenção no passivo de obrigações já pagas pressupõe a existência de
receitas anteriormente omitidas, conforme previsão legal no Art. 281 do RIR/99,
acima transcrito.
Deste modo, apuramos os seguintes valores de obrigações escrituradas no passivo
e já pagas em 2010:
”.
16.

Assim, ante os fatos devidamente demonstrados e comprovados em procedimento
de circularização junto aos fornecedores, a Fiscalização não dispunha de alternativa, senão efetuar
o lançamento das obrigações escrituradas no passivo e já pagas em 2010, ou seja, obrigações
quitadas no próprio ano-calendário.
17.

O Acórdão recorrido entendeu pela manutenção do lançamento, com base na
premissa de que os comprovantes de pagamento apresentados pela Recorrente não se referem
aos fornecedores apontados pela Fiscalização. Confira-se:
“Com o intuito de comprovar o pagamento na data de 14/01/2011 o sujeito
passivo apresentou os documentos de fls. 348 a 351, 355, 356, 360, 361, 362, 365,
367, 369, 372, 374, 377, 382, 383 (apresentados pelo Sujeito Passivo em sua
impugnação), mas estes se referem a transferências bancárias para contas que
não são de titularidade dos fornecedores apontados pela Fiscalização (Fiação
Botuverá e Cooperativa de Produtores de Algodão – UNICOTTON). Uma vez que
as transferências bancárias apresentadas pela Impugnante pertencem a
beneficiário diferente das pessoas jurídicas cujas obrigações foram mantidas no
passivo e diante das informações prestadas por estas pessoas jurídicas de
pagamentos recebidos do sujeito passivo no ano-calendário 2010, conforme as
provas às fls. 297 a 308, fica caracterizada, por presunção relativa legalmente
determinada, a omissão de receita por manutenção no passivo de obrigações já
pagas ou cuja exigibilidade não seja comprovada, com fulcro no art. 281 do
Decreto no 3.000, de 25 de março de 1999 (Regulamento do Imposto de Renda –
RIR vigente à época dos fatos geradores), combinado com o § 2o do art. 12 do
Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, e com o art. 40 da Lei no 9.430,
de 27 de dezembro de 1996, razão pela qual a autuação não merece reparo”.
18.

De fato, da análise dos referidos comprovantes de transferência bancária, consta
como beneficiário PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO, o qual aparece como diretor da
Cooperativa de Produtores de Algodão – UNICOTTON:
Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720755/2015-83
16

19.

Ainda que se considerasse as transferências efetuadas, fato é que, a somatória dos
valores não corresponde ao valor informado pela Recorrente (R$ 1.865.862,10) e sequer guarda
correspondência com os valores escriturados na conta 2.1.01.01.000577 - Coop. Agric. Do Norte
Pioneiro (R$ 2.205.327,09). Confira-se:
RELAÇÃO DOS COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA
DATA
BENEFICIÁRIO
VALOR
E-FLS.
14/01/2011
PAULO R. DE M MACHADO
40.000,00
348
14/01/2011
PAULO MACHADO
90.000,00
349
14/01/2011
PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO
112.503,20
350
17/01/2011
PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO
50.000,00
351
18/01/2011
PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO
210.000,00
355
18/01/2011
PAULO MACHADO
88.391,47
356
21/01/2011
PAULO R. DE M MACHADO
15.000,00
360
21/01/2011
PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO
30.000,00
361
21/01/2011
PAULO R. DE M MACHADO
41.883,09
362
25/01/2011
PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO
151.282,89
367
11/02/2011
PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO
145.159,98
365
14/02/2011
PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO
152.344,35
369
16/02/2011
PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO
143.832,60
372
16/02/2011
PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO
145.061,66
374
18/02/2011
PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO
141.318,63
377
18/02/2011
PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO
141.318,634
383
21/02/2011
PAULO ROGÉRIO DE MORAIS MACHADO
154.625,91
382

4 Comprovante em duplicidade e não considerado na somatória.
Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1302-007.477 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720755/2015-83
17
TOTAL
1.711.403,78

17.

Deste modo, entendo pela procedência do lançamento, na medida em que a
documentação apresentada pela Recorrente não foi capaz de desconstruir a acusação fiscal.

III – Dispositivo
18.

Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário, para nessa extensão, negar-lhe
provimento.
19.

É como voto.
Assinado Digitalmente
Miriam Costa Faccin

Fl. 442
DF CARF MF
Original